Tribunal: TJSP
Processo: 1071361-93.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Admissível a cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência, desde que não cumulada com outros encargos. Sentença mantida. Recurso não provido.

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. 1. Tarifa de cadastro cobrança legítima e ausência de demonstração de abusividade. 2. Abusividade, "in casu", da cobrança de tarifa de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Admissível a cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência, desde que não cumulada com outros encargos. Sentença mantida. Recurso não provido.

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. 1. Tarifa de cadastro cobrança legítima e ausência de demonstração de abusividade. 2. Abusividade, "in casu", da cobrança de tarifa de registro de contrato, avaliação e de seguro. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1071361-
93.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RIZOMAR ROCHA
MARTINS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071361-93.2019.8.26.0002 -Voto no 34.400 - rtt
2
VOTO No : 34.400
APEL.No : 1071361-93.2019.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE: RIZOMAR ROCHA MARTINS
APELADO : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. Admissível a cobrança de comissão de
permanência no período de inadimplência, desde que não
cumulada com outros encargos. Sentença mantida. Recurso não
provido.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. 1. Tarifa de
cadastro cobrança legítima e ausência de demonstração de
abusividade. 2. Abusividade, “in casu”, da cobrança de tarifa de
registro de contrato, avaliação e de seguro. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença proferida às fls. 171/177 dos autos que julgou
improcedente a ação, bem como condenou o autor ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
20% sobre o valor da causa.
Recorre o autor-apelante pugnando pela reforma
da r. sentença. Argumenta, em síntese, sobre comissão de permanência;
tarifa de registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e
seguro.
Contrarrazões (fls. 198/211).
Recurso processado e respondido.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os
fins próprios, o da r. sentença de fls..
É pacífico o entendimento da possibilidade de
cobrança de comissão de permanência, durante o período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071361-93.2019.8.26.0002 -Voto no 34.400 - rtt
3
inadimplemento (Súmula 294 do STJ).
Entretanto, para todos os fins próprios, por ser
de rigor, deve restar registrado que a exigibilidade de tal encargo não
pode ser cumulada com juros remuneratórios, restando ainda limitada a
taxa pactuada (Súmula 296 do STJ), impedindo-se também sua
cumulação com correção monetária (Súmula 30 do STJ), juros de mora
e multa moratória (Vide: STJ AgRg no Ag no 1139801/SC, STJ
AgRg no Ag no 921380/RS, STJ AgRg no Ag no 748883/MS, STJ
AgRg no REsp no 677851/PR, AgRg no REsp no 1099719/RS e AgRg
no REsp no 816490/RS).
Assim, a comissão de permanência é devida,
desde que não cumulada com juros moratórios e multa contratual, ou
seja, desde que não cumulada com qualquer outro encargo de
inadimplência.
Efetivamente,
pelo
contrato
formalizado
constante não se vislumbra a ocorrência de cobrança.
O que se constata para o período de
inadimplência, conforme se vê da Cláusula 1.2 do respectivo
instrumento (fls. 29), há a avença de outros encargos, quais sejam juros
remuneratórios, juros de mora (1% ao mês) e multa de 2%, o que não se
mostra ilegal, pois, apenas remuneram, durante o período de
anormalidade, o capital que foi objeto do valor disponibilizado, desde
que, para os juros remuneratórios, seja observado o mesmo percentual
incidente durante o período de normalidade, que no caso, é a taxa média
de mercado. Nesse sentido, consoante decidido recentemente por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071361-93.2019.8.26.0002 -Voto no 34.400 - rtt
4
Colenda Câmara, vide: Apelação no 1003281-36.2017.8.26.0297 e
Apelação
no
1131804-12.2016.8.26.0100.
No
mesmo
sentido:
“ENCARGOS MORATÓRIOS Possibilidade de fixação em montante
superior ao da fase de normalidade, sob pena de indevido incentivo à
inadimplência generalizada Previsão na cédula de cobrança de 'juros
remuneratórios' na fase de inadimplência em taxa bem superior à dos da
fase de normalidade Abusividade - Hipótese, no caso em testilha, de
decote desse encargo para a mesma taxa praticada no período de
normalidade do contrato, situação em que permitida a cumulação com
os outros encargos moratórios (multa e juros de mora) Interpretação
das Súmulas no 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça e dos
Recursos Especiais nos 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, julgados no rito
do
artigo
543-C
do
C.P.C.
de
1973”
(TJSP;

Apelação
1004123-05.2016.8.26.0506; Relator (a): Jacob Valente; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
28/11/2017). Sobre o tema, ainda, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E
MORATÓRIOS.
CUMULAÇÃO.
SÚMULA
N.
472/STJ.
PAGAMENTO. REGRA DE IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INCOMPETÊNCIA
DO
STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão, proferida em embargos à
execução, que define o período de incidência dos juros remuneratórios e
moratórios faz coisa julgada, não podendo ser objeto de posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071361-93.2019.8.26.0002 -Voto no 34.400 - rtt
5
rediscussão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quando os executados
não suscitam oportunamente as matérias que deveriam ser alegadas nos
embargos à execução. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, é possível a
cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no
período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança
cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos
contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e juros, o
pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no
capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação
por conta do capital" (art. 354 do CC/2002). 5. Não cabe ao STJ o
exame de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF). 6. Agravo
regimental improvido.” (STJ - AgRg no REsp 1460962/PR, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016).
Desse modo, deve ser destacado que, nos limites
das razões recursais, não se infere qualquer ilegalidade ou abusividade
no contrato celebrado pelos litigantes, nesta parte, ainda que o apelante
alegue se tratar de um contrato de adesão, tendo em vista que o simples
fato de se tratar de contrato de adesão não significa necessariamente
que a aceitação de seus termos denote completa onerosidade.
Assim, em conclusão, nesta parte, nada há a ser
reformado na r. sentença recorrida, a qual também utiliza-se como razão
de decidir, considerando o instrumento contratual de fls. 27/30 não
havendo, com todas as vênias, qualquer espécie de ofensa às disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071361-93.2019.8.26.0002 -Voto no 34.400 - rtt
6
contidas em legislações e normas nacionais.
No que se refere à cláusula que prevê a tarifa de
registro de cadastro tem-se que a mesma é legítima, estando
expressamente previsto esse encargo bancário no artigo 3o, inciso I, da
Resolução no 3.919/2010, do Banco Central do Brasil, enquadrando-o
como serviço prioritário.
A tarifa de cadastro pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira,
conforme precisos termos constantes dos v. Acórdãos proferidos no
REsp no 1.251.331 e no REsp no 1.255.573, julgados em 28.8.2013, pela
Colenda Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in
verbis: “Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a
qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista
ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento
mercantil,
não
podendo
ser
cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)”.
Outrossim, o abuso do valor cobrado a título de
tarifa de cadastro deve ser objetivamente demonstrado, não bastando a
invocação de conceitos jurídicos genéricos, conforme assinalado pela
Douta e Culta Ministra Maria Isabel Gallotti, a saber:
“(...) Esse abuso há de ser objetivamente
demonstrado, por meio da invocação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071361-93.2019.8.26.0002 -Voto no 34.400 - rtt
7
parâmetros
objetivos
de
mercado
e
circunstâncias no caso concreto, não bastando
a mera remissão a conceitos jurídicos
abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado.” (REsp 1.251.331/RS)
Em relação às tarifas de registro de contrato,
avaliação de bem e seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de recurso especial repetitivo, fixou as seguintes teses para
efeito do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do v.
Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino: REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”; REsp no
1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071361-93.2019.8.26.0002 -Voto no 34.400 - rtt
8
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”.
No caso, não está efetivamente comprovada a
especificação da prestação do serviço de registro de contrato e avaliação
de bem, o que impõe o decreto de abusividade e a determinação de
restituição.
Do mesmo modo, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a Instituição Financeira ou com
seguradora por ela indicada, nos termos do entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
A contratação de seguro referente aos riscos da
operação financeira e sua imposição de pagamento ao mutuário é, com o
devido respeito, incabível, pois o exclusivo beneficiário da cobertura é a
própria
Instituição
Financeira.
Nesse
sentido:
“DEMANDA
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, COM PEDIDO
CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO ALTERADA EM PARTE.
CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071361-93.2019.8.26.0002 -Voto no 34.400 - rtt
9
CADASTRO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ EM
INCIDENTE
DE
RECURSO
REPETITIVO.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA
E
SERVIÇOS
DE
TERCEIRO,
INADMISSIBILIDADE,
POIS
A
COBRANÇA
ESTÁ
EM
DESCONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO. RESTITUIÇÃO
QUE DEVE SER SINGELA, POIS NÃO SE PODE PRESUMIR QUE
O RÉU TENHA AGIDO COM MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA
DETERMINADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO
DO
RÉU
PROVIDO
EM
PARTE.”
Apelação
no
0017935-49.2012.8.26.0223, 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Des. Rel. Campos Mello, j. 28/11/2013. (o grifo
não consta do original).
Desse
modo,
nesse
contexto
fático,
em
consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, deve ser decretado a abusividade da cobrança das denominadas
“tarifa de registro de contrato”, “tarifa de avaliação de bem” e “seguro”,
devendo ser restituídos, de forma simples, após compensação do débito,
os valores exatamente quitados pela requerente, a título de tais encargos,
acrescido de correção monetária pela Tabela Prática de Cálculos desde
Egrégio Tribunal de Justiça desde o efetivo desembolso e de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, tudo a ser
apurado em oportuna liquidação.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se parcial provimento ao presente recurso, para decretar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071361-93.2019.8.26.0002 -Voto no 34.400 - rtt
10
abusividade da cobrança das denominadas “tarifa de registro de
contrato”, “tarifa de avaliação de bem” e “seguro”, devendo ser, após
compensação, restituídos os respectivos valores, de forma simples,
acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática de Cálculos desde
Egrégio Tribunal de Justiça desde o efetivo desembolso e de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, tudo a ser
apurado em oportuna liquidação. Por derradeiro, levando em conta que
“A divisão dos encargos de sucumbência não pode levar em conta
apenas a proporção entre o número de pedidos deduzidos e atendidos,
mas, de igual forma, a repercussão econômica de cada um para a
demanda” (STJ 4a Turma Rel. Min. Honildo Castro J: 17/12/2009
DJU 11/02/2010), razão pela qual se verifica que o Banco apelado
decaiu de menor parte da sua pretensão, o que determina a manutenção
do arbitramento dos ônus da sucumbência, observada a gratuidade.
Roberto Mac Cracken
Relator